Tribunal: TJBA
Processo: 0301539-80.2015.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0301539-80.2015.8.05.0229 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: WEVERTON HENRIQUE DE JESUS SANTOS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. COMPROVADAS A MATERIALIDADE E A AUTORIA DO CRIME PERPETRADO. APLICAÇÃO DO § 4º DO ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006, NO PATAMAR DE 2/3 (DOIS TERÇOS). CABIMENTO. APREENSÃO DE QUANTIDADE NÃO RELEVANTE DE DROGA. REDUÇÃO DA PENA APLICADA. MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. VIABILIDADE (ART. 33, §2º, ‘c’ E ART. 44, AMBOS DO CP). DE OFÍCIO, EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, NA MODALIDADE INTERCORRENTE, APÓS O REDIMENSIONAMENTO DA PENA. AUTOMÓVEL APREENDIDO COM DROGA. UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO PARA O COMETIMENTO DO CRIME. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ORIGEM LÍCITA E DE COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE LEGÍTIMA DO AUTOMÓVEL. PERDIMENTO DO BEM. PREVISÃO LEGAL E JURISPRUDENCIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA E, DE OFÍCIO, EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO ADVENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE INTERCORRENTE. I. Caso em exame 1. Recurso de Apelação interposto pela Defesa, contra a sentença que julgou procedente a denúncia e condenou o acusado pelo cometimento do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, fixando-lhe a pena definitiva em 06 (seis) anos de reclusão, em regime semiaberto, associada à pena pecuniária de 700 (setecentos) dias-multa, cada dia à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, concedendo-lhe, ao final, o direito de recorrer em liberdade. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem nos seguintes pleitos: (i) absolvição por fragilidade probatória; (ii) fixação da pena-base no mínimo legal; (iii) viabilidade da aplicação da causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, na fração máxima de 2/3; (iv) possibilidade da fixação do regime aberto para o início do cumprimento da pena; (v) cabimento da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; (vi) restituição do veículo apreendido em contexto de tráfico de drogas. III. Razões de decidir 3. Demonstração inequívoca da autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas, por meio dos depoimentos prestados pelas testemunhas, tanto na fase do inquérito policial como em juízo, auto de prisão em flagrante, auto de exibição e apreensão e laudos de constatação e definitivo das drogas apreendidas. 4. O fato de as drogas terem sido encontradas no veículo (sob o banco dianteiro do passageiro) não justifica, por si, a exasperação da pena-base como circunstância do crime, uma vez que não houve sofisticado meio de ocultação, nem tampouco preparação prévia, no veículo, de compartimento próprio para armazenamento da droga, razão por que fixo a pena-base no mínimo legal. 5. No que concerne à aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, neste caso, além de a quantidade de droga não se mostrar relevante – 6,50g de crack (24 pedras), 1g de cocaína (5 sacos plásticos) e 0,3g de maconha -, o apelante é primário, possui bons antecedentes, não se dedica a atividades delitivas e não pertence a organização criminosa, segundo se depreende dos autos, circunstâncias essas que denotam a necessidade de aplicação da minorante prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, em seu patamar máximo. Entendimento em consonância com a orientação jurisprudencial do STJ. 6. Aplicada a causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, é de rigor a redução da reprimenda, sendo fixada em 1 (um) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, bem como a modificação do regime inicial de cumprimento da pena para o aberto (art. 33, § 2º, 'c', do Código Penal). 7. Preenchidos os requisitos do art. 44 do CP, substituo a pena privativa de liberdade imposta ao Apelante, por duas restritivas de direitos, ficando a cargo do Juízo das Execuções Penais a sua implementação. 8. Fixada a pena definitiva em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, tem-se que, para essa pena, o prazo de prescrição é de 04 (quatro) anos (art. 109, V, do CP). Considerando que entre a publicação da sentença no portal eletrônico (19/10/2016) até a data atual, já se passaram mais de 04 (quatro) anos, está aperfeiçoada a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade intercorrente ou superveniente ou subsequente. 9. O perdimento de bens e valores utilizados na prática do crime de tráfico de drogas é efeito decorrente da condenação, previsto no parágrafo único do art. 243 da CF e no art. 63 da Lei nº 11.343/2006, sendo desnecessária a demonstração de habitualidade e reiteração no uso do bem, em tráfico de drogas, para que seja efetuado o confisco. 10. No caso dos autos, o apelante não comprovou a origem lícita do bem apreendido, nem tampouco a sua legítima propriedade. Considerando que a decisão de extinção da punibilidade pela prescrição não tem o condão de transformar a natureza ilícita da coisa, em natureza lícita, e, ainda, que o veículo em comento foi apreendido em contexto de tráfico de drogas, não há que se falar em restituição ao acusado. IV. Dispositivo e tese 11. Recurso de Apelação interposto pela Defesa conhecido e parcialmente provido, em parcial consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça e, de ofício, extinção da punibilidade pelo advento da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade intercorrente, nos termos do artigo 107, inciso IV, primeira parte, 109, inciso V e 110, § 1º, todos do Código Penal. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0301539-80.2015.8.05.0229, da Comarca de Santo Antônio de Jesus/BA, sendo Apelante WERVERTON HENRIQUE DE JESUS SANTOS e Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso de Apelação interposto pela Defesa e, DE OFÍCIO, declarar a extinção da punibilidade do acusado pelo advento da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade intercorrente, na forma do Voto da Relatora. Salvador, data registrada pelo sistema.